Tribunal: TJSP
Processo: 0005746-86.2013.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000395682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0005746-86.2013.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes INTERLAKES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e
CAMARGO
CORREA
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIARIO S.A.,
são
embargados FABIANA MORALES DE SOUZA e ANDRE DE SOUZA MIZAEL.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0005746-86.2013.8.26.0002/50000
2
Embargos de Declaração no 0005746-86.2013.8.26.0002/50000
Comarca : São Paulo 5a Vara Cível
Ação
: Compra e venda
Embargantes: Interlakes Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
outro
Embargada: Fabiana Morales de Souza e outro
VOTO no 30596
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL/2015 PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA
MATÉRIA JÁ DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE
NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Interlakes Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro contra a
decisão colegiada de fls. 437/448 que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso das rés e deu parcial provimento
ao recurso dos autores.
Sustentam as embargantes, em suma, que há vício
no decisum. Afirmam que é indevida a cumulação da multa
com os lucros cessantes e prequestionam a questão. Pedem a
integração do decisum.
É o relatório.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0005746-86.2013.8.26.0002/50000
3
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no
acórdão ora embargado, observa-se que as embargantes não
demonstraram a existência de qualquer vício no julgado capaz
de ensejar a interposição do presente recurso, de estreitos
contornos processuais, mas almeja, em verdade, a modificação
da decisão em seu favor.
Com efeito, a turma julgadora entendeu que houve
atraso na entrega do imóvel, sendo devido o pagamento de
lucros cessantes, observando-se, ademais, o tema 971 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vedou a cumulação
destes com a multa penal, tanto que fez referência às fls. 246 da
r. sentença, que justamente afastou a sua incidência por falta de
previsão legal, e determinou que a indenização por dano
materiais se concretizaria apenas com os lucros cessantes (fls.
445).
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os
embargos declaratórios somente têm cabimento diante da
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo
para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0005746-86.2013.8.26.0002/50000
4
pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração,
modificando o julgado, situação que não se configura na
espécie em apreço, sendo forçoso concluir que a via eleita é
inadequada para a pretensão das embargantes de ver
reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com a sua
tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pelas embargantes, porque não constituem
pontos omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas
mero inconformismo com o resultado do julgamento, nada
havendo para se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Considera-se prequestionada a questão nos termos
do artigo 1025 do Código de Processo Civil.
Diante
do
exposto,
REJEITO
os embargos
declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator